Tribunal: TCU
Processo: 025.449/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 657/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.449/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Maria Schettino (XXX.886.887-XX); Bruno Vinicius da Ros Bodart da Costa (XXX.589.787-XX); Cinara Costa de Oliveira (XXX.318.167-XX); Henrique Figueiredo de Lima (XXX.420.287-XX); Larissa Pruner Marques (XXX.582.249-XX); Luisa Maria da Costa Fajardo Neto (XXX.174.866-XX); Luiz Eduardo da Silva Gomes (XXX.335.517-XX); Marcelino Moreira Magalhaes Filho (XXX.485.447-XX); Monique Oliveira Rodrigues (XXX.007.392-XX); Piedro Victor Garcia da Silva (XXX.512.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.